Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REMOÇÃO DE VEÍCULO AO DEPÓSITO PÚBLICO.
1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor.
2. A efetividade da execução exige, no caso, a remoção para o depósito público do veículo penhorado, para ser avaliado e leiloado.